Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-53.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009353-53.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ELIZABETH FELICIDADE SCHUTZ - CPF: 016.863.359-03 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1009353-53.2022.8.11.0015

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP

RECORRIDA: ELIZABETH FELICIDADE SHUTZ

Data de Julgamento: 08 a 11/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – NULIDADE – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i E ii, DO CPC – VIOLAÇÃO AO ART. 37, ii E § 2º, DA CF/1988 – DIREITO AO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempos de Serviço (FGTS) proporcionais aos períodos individuais dos contratos temporários celebrados entre as partes, respeitada a prescrição quinquenal, devendo o cálculo de o crédito ser efetuado sobre cada vínculo contratual individual e cada salário efetivamente recebido indicado nos respectivos holerites (e não na remuneração máxima do cargo), excluído os valores recebidos a título de gratificação natalina/13º, bem como das verbas trabalhistas objeto da ação (id. 216890306).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, inaplicação dos efeitos da revelia ao ente público e, no mérito, que o município de Sinop contratou a recorrida, por meio de processo seletivo temporário, conforme autoriza o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), não havendo que se falar em nulidade da contratação.

3.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente a pretensão da reclamada.

4.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

5.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que
não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

Compulsando os autos, vê-se que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

7.

In casu
, a Lei municipal nº 1.531/2011, que trata sobre as contratações temporárias no âmbito do município de Sinop/MT, estabelece em seu art. 5º,
caput
, que
o recrutamento do servidor contratado por tempo determinado será feito por meio de processo seletivo, adequado às características e motivos da contratação, prescindindo da realização de concurso público.

8.

Já o art. 3, I, do mesmo dispositivo legal, fixa o prazo de 06 (seis) meses, admitindo-se uma única prorrogação por idêntico período.

9.

A despeito de o recorrente mencionar que a contratação da reclamante ocorreu por meio de processo seletivo, não há nos autos comprovação de tal alegação.

10.

Ademais, o ente público sequer juntou os instrumentos contratuais e prova da regularidade dos contratos celebrados.

11.

Desse modo, resta evidente que o reclamado não se desincumbiu em atender o que dispõe o art. 373, II, do CPC.

12.

De outro lado, a reclamante anexou à inicial sua Cédulas C, relativas aos anos de 2017 a 2020, onde se constata que naqueles períodos laborou para a Prefeitura municipal de Sinop (ids. 216891670 a 216891679).

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024